Tribunal: TJBA
Processo: 0301832-09.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301832-09.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. MULTA DE 40%. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PERCENTUAL DE 20%. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À CONDENAÇÃO DA MULTA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratação temporária irregular realizada pelo Município de Camaçari, declarando o direito do trabalhador ao recebimento das parcelas de FGTS, sem, contudo, enfrentar de forma específica a legalidade da condenação do ente público ao pagamento da multa de 40% sobre tais valores, fixada em primeiro grau. Sustenta o embargante que houve erro ou contradição quanto à imposição dessa penalidade. Apontou, ainda, erro na fixação do percentual de honorários sucumbenciais. Requer o reconhecimento dos defeitos apontados e a consequente exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a condenação do ente público à multa de 40% sobre os depósitos de FGTS; (ii) definir se é juridicamente cabível a imposição dessa multa em casos de contratação administrativa irregular; (iii) estabelecer percentual, de acordo com o art. 85, do CPC, referente aos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, entre elas a omissão do julgado, ainda que com o objetivo de prequestionamento.

O acórdão embargado foi omisso quanto à análise específica da condenação imposta ao Município ao pagamento da multa de 40% sobre os valores de FGTS, apesar de ter enfrentado os demais efeitos da nulidade da contratação temporária.

O suprimento da omissão identificada enseja efeitos modificativos no julgado, uma vez que a multa de 40% não se aplica às contratações irregulares no âmbito da Administração Pública, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 916 (RE 705140), que assegura apenas o pagamento dos salários e dos depósitos do FGTS, sem qualquer penalidade adicional.

A jurisprudência do TJ-BA alinha-se ao entendimento dos Tribunais Superiores, reconhecendo que a multa de 40% do FGTS é incompatível com as relações jurídico-administrativas e inaplicável às contratações nulas realizadas sem concurso público.

Quanto à questão dos honorários sucumbenciais em percentual acima dos patamares previstos na legislação, tal não procede, tendo em vista que o acórdão embargado reformou, de ofício, a sentença, determinando a fixação da verba honorária após a liquidação do julgado, não havendo o defeito apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

i) A omissão no acórdão quanto à legalidade da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS justifica a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

ii) A multa de 40% do FGTS não é devida nos casos de contratação administrativa irregular, sendo inaplicável à Administração Pública.

iii) O servidor contratado sem concurso público tem direito apenas ao levantamento do FGTS depositado, sem qualquer penalidade adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CLT, arts. 467 e 477, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140, Tema 916, repercussão geral, Plenário, j. 20.03.2013; TJ-BA, Apelação Cível nº 0003605-53.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.07.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500478-52.2019.8.05.0039, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 04.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301832-09.2013.8.05.0039
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como embargado
MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA